Tribunal: TJMT
Processo: 1014083-78.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014083-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUHMAYA SILVA UNTAR DE OLIVEIRA - CPF: 798.738.551-49 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

servidora

pública
municipal
buscando
a
condenação
do
Município

ao

pagamento
de
diferenças

salariais

referentes
à
progressão

funcional
vertical
não

concedida
no
período
de 12/02/2014 a 04/07/2017,
acrescidas
de
juros
,
correção

monetária
e
reflexos

sobre

férias
e 13º
salário
,
após

sentença
de Mandado de Segurança que
determinou a progressão e remeteu a cobrança dos valores

pretéritos
para
ação

própria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) A
pretensão
de
cobrança
de
diferenças

salariais

decorrentes
de
progressão

funcional
de
servidora

pública
municipal
está

prescrita
? (
ii
) A
servidora

pública
municipal
faz
jus
às

diferenças

salariais

relativas
à
progressão

funcional
vertical no
período

pleiteado
,
considerando
a
legislação
municipal e
a

ausência
de
avaliação
de
desempenho
?

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prescrição
das
dívidas

passivas
da Fazenda Pública é
quinquenal
,
conforme
o art. 1
º do

Decreto
20.910/32.

4. A
interrupção
da
contagem
do
prazo

prescricional

ocorre
com
a

interposição
de Mandado de Segurança,
recomeçando
a
correr
pela
metade
do
prazo
(
dois

anos
e seis meses) a
partir
do
último

ato
do
processo
que
motivou

a

interrupção
,
resguardado
o
prazo

mínimo
de
cinco

anos
,
conforme
art. 9º do
Decreto
20.910/32 e
Súmula
383 do STF.

5. No
caso

concreto
, o
prazo

prescricional

foi

interrompido
pela
interposição
do Mandado de Segurança
nº
1005035-42.2017.8.11.0002, de 04/07/2017
a 27
/06/2022, e a
ação

foi

ajuizada
antes do
término
do
prazo

reiniciado
,
afastando
a
prescrição
.

6. A
progressão
vertical dos
Profissionais
da
Educação
Escolar
Básica
do
Município
de Várzea Grande/MT é
regulamentada
pela Lei Municipal
Complementar
3.797/2012,
ocorrendo

em
10
níveis

após

interstício
de
três

anos
para
cada

nível
, com
avaliação
de
desempenho
.

7. A Lei Municipal
Complementar
3.797/2012,
em

seu
art. 20, § 4º,
estabelece
que,
decorrido
o
prazo
e
não

havendo

processo
de
avaliação
, a
promoção

dar
-se-á
automaticamente
.

8. É
incontroverso
que a
servidora

foi

admitida

em
01/08/2004, e a
cronologia
de
progressão
vertical
automática

demonstra
que
ela

deveria

estar

em

níveis

superiores

aos

efetivamente

percebidos
no
período

pleiteado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
:

______

1. A
interposição
de Mandado de Segurança
interrompe
o
prazo

prescricional

quinquenal
para a
cobrança
de
diferenças

salariais

decorrentes
de
progressão

funcional
de
servidor

público
,
recomeçando a contagem pela metade do prazo a partir do último

ato
processual da causa
interruptiva
. 2.A
progressão

funcional
vertical de
servidor

público
municipal,
regulamentada

por
lei que
prevê

avaliação
de
desempenho
,
torna
-se
automática
e com
efeitos

financeiros
a
partir
da
aquisição
do
direito

pelo

servidor
,
caso

a

administração

pública

não
realize
a

avaliação
no
prazo
legal.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Decreto
20.910/32, art. 1º e art. 9º. Lei Municipal
Complementar
3.797/2012, art. 20, § 4º e art. 21. Lei
nº
9.099/95, art. 55.
Emenda

Constitucional
113/2021, art. 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022. STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023. STF.
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947. STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp

nº
1.495.146/MG. TJMT. TURMA RECURSAL CÍVEL. N.U 1028500-70.2023.8.11.0002,
relatora
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
Publicado

no DJE
03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1014083-78.2024.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: SUHMAYA SILVA UNTAR DE OLIVEIRA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Suhmaya
Silva
Untar
de Oliveira
ajuizou

reclamação

em

face do

Município
de Várzea Grande.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública
municipal no cargo de
Professora
I a IV
desde
01/08/2004; b)
em
12/02/2014,
ingressou
com
requerimento

administrativo
para
progressão

na

carreira
, mas o
município

não

atendeu
; c)
impetrou
Mandado de Segurança (MS) para
garantir

seu

direito
, e a
liminar

foi

deferida
para que a
autoridade

respondesse

ao

requerimento
; d) a
sentença
do MS
concedeu

parcialmente
a
ordem
,
determinando
a
progressão

funcional
vertical
ao

Nível
05 e
condenou
o
município
a
pagar

diferenças

salariais
a
partir
da
propositura
do MS; e
e
) a
sentença
do MS
explicitou
que
os

valores

devidos

desde
o
pedido

administrativo
(12/02/2014)
até
a
propositura
do MS (04/07/2017)
deveriam
ser
cobrados

em

ação

própria
.
Requereu a condenação do requerido a pagar as diferenças

salariais

não

percebidas
no
período
de 12/02/2014
até
04/07/2017,
acrescidas
de
juros
e
correção

monetária
,
incluindo

reflexos

sobre

férias
e 13º
salário
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a
parte

autora

não

apresentou

certificados

capazes
de
comprovar
que,
na
data do
requerimento

administrativo
,
cumpria

os

requisitos

legais
para
elevação

em

classe
; b) a
parte

autora

não

apresentou

pedido

específico
para
enquadramento

em

nível

na

petição

inicial
; e c) a
requerente

não

comprovou

suas

alegações
,
ônus
que
lhe

incumbia
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
recorrente

realizou

pedidos

administrativos
para
elevação
de
classe
e
nível
,
juntando

todos

os

documentos

necessários
; b)
sem

êxito
no
pedido

administrativo
de
nível
,
ajuizou
MS
em
2017 para
elevação
à
classe
C,
Nível
05, pois
estava
no
Nível
4; c) a
sentença
do MS e a
Turma

Recursal

decidiram
que
os

valores

pretéritos

deveriam
ser
cobrados

em

ação

própria
; d) a
ação

atual

busca
a
cobrança
das
diferenças

salariais
de 12/02/2014 a 04/07/2017,
referentes

apenas

ao

nível
,
não
à
classe
; e)
todas
as
provas

estão

nos
autos (
sentença
do MS,
requerimentos

administrativos
,
fichas

financeiras
).
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
de
sua

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 276035385),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II
, DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Uma
vez

interrompida
a
contagem
da
prescrição
,
esta

recomeça
a
correr
, pela
metade
do
prazo
,
contados
do
último

ato
do
processo
que
motivou

a

interrupção
(art. 9º do
Decreto
20.910/32),
resguardado
o
prazo

mínimo
de 5
anos
,
caso

a

interrupção

tenha

ocorrido

na

primeira

metade
do
prazo

prescricional
(
Súmula
383 do STF).

A
propósito
:

(...)
II -
Primeiramente
é
importante

pontuar
que
o

entendimento

proferido
no
acórdão
do Tribunal a quo
encontra

consonância
com a
jurisprudência

desta
Corte Superior, a qual é
firme
no
sentido
de que,
em

conformidade
com as
Súmulas
n. 150 e 383 do STF, a
ação
de
execução

promovida
contra a Fazenda Pública
prescreve

em
5
anos
,
contados
do
trânsito

em

julgado
da
sentença
de
conhecimento
.
Todavia
, o
ajuizamento
da
ação
de
execução

coletiva

pelo

sindicato

interrompe
a
contagem
do
prazo

prescricional
,
recomeçando
a
correr
pela
metade
,
isto
é,
em

dois

anos
e
meio
, a
partir
do
último

ato
processual da causa
interruptiva
,
nos

termos
do art. 9º do
Decreto
n. 20.910/1832,
resguardado
o
prazo

mínimo
de 5
anos
.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

No
presente

caso
, nota-se que
o

prazo

prescricional

ficou

interrompido
com
a

interposição
do Mandado de Segurança 1005035-42.2017.8.11.0002,
pelo

período
de 4/7/2017
à
27/06/2022.

Considerando
que
a

interrupção

ocorreu

na

segunda

metade
do
prazo

quinquenal
,o
prazo

recomeçou
pela
metade
,
ou

seja
,
por

mais

dois

anos
e seis meses,
findando

em
27/12/2024.

Portanto
, tendo
em
vista que a
ação

foi

ajuizada

em

16/04/2024
,
ou

seja
,
antes do
final
prazo

prescricional
,
conclui
-se que a
pretensão

inicial

não

está

prescrita
.

Portanto
,
considerando
que a
violação
do
direito

ao

recebimento
da
diferença

salarial

ocorreu
no
período
de 12/02/2014
a 04
/07/2017,
não

há

prescrição
a ser
reconhecida
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de Várzea Grande/MT é
regulamentado
pela Lei Municipal
Complementar
3.797/2012.

A
progressão
vertical
ocorrerá

em
10
níveis
(de 1 a 10),
após
o
interstício
de
três

anos
para
cada

nível
,
atendendo
a
média

satisfatória

na

avaliação
de
desempenho
,
conforme

preconiza
o art. 21:

Art. 21. A
promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma

classe
para
outra

dar
-se-á
em

virtude
da
habilitação
, a
cada
03 (
três
)
anos

ininterruptos
.

Parágrafo

único
.
Os

níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica

são

estruturados

em

linha
vertical de
acesso
,
identificada

por

números

arábicos
de 1 a 10. (
Redação
dada pela Lei nº 4007/2014)

Não

havendo

avaliação
, a
promoção

ocorrerá

automaticamente
,
nos

termo
do art. 20, § 4º:

§ 4º
Decorrido
o
prazo

previsto
no
parágrafo
1º, e
não

havendo

processo
de
avaliação
, a
promoção

dar
se
automaticamente
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUXÍLIO FARDAMENTO - FORNECIMENTO GRATUITO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO UNIFORME - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
...) .
Da
mesma
forma, o
parágrafo

único
do art. 28 dessa
legislação

estabelece
que a
progressão
horizontal
em

níveis

ocorrerá
de
maneira

automática
,
ou

seja
,
também
com
efeitos

financeiros
a
partir
da
aquisição
do
direito

pelo

servidor
. (...) (N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

No
presente

caso
, nota-se que
é
incontroverso
que a
parte

reclamante

foi

admitida
no
serviço

público

em
1/8/2004,
quando

já
é
enquadrado
no
Nível
1,
apura
-seque a
parte

tem

direito
a
progressão
vertical com a
seguinte

cronologia
:

-Nível 2 a partir de 1/8/2007;

-
Nível
3 a
partir
de
1/8/2010;

-
Nível
4 a
partir
de
1/8/2013;

-
Nível
5 a
partir
de 1/8/2016; e

-
Nível
6 a
partir
de 1/8/2019.

Em
análise
do
caso

concreto
, a
único

holerite

apresentado

nos
autos (ID 276035369/PJe2),
constata
-se que a
parte

reclamante

em

abril
/2017
estava
no
Nível
4, mas,
conforme

apurado

acima
,
já

deveria

estar
no
nível
5,
evidenciando
a
diferença

salarial

postulada
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para
condenar

a parte reclamada a pagar à parte reclamante a diferença salarial, apurada
entre o salário efetivamente percebido e o valor salário devido, tendo como base os níveis estabelecidos nesta sentença, no período de 12/02/2014 a 4/7/2017
, acrescido dos reflexos
nas
férias, gratificação de 1/3 sobre as férias, gratificação natalina.

A
condenação
será acrescida dos seguintes encargos:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025